Tribunal: CARF
Processo: 11080.910722/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910722/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.124 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
CMPC RIOGRANDENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 948121055 de 02/08/2011, às fls. 2, referente a saldo negativo de IRPJ, Exercício
2003, ano-calendário de 2002:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910722/2011-17
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910722/2011-17

O crédito tributário pretendido estava demonstrado pela interessada no
PER/DCOMP no 13017.88740.261006.1.7.02-0000.
O valor do saldo negativo disponível (R$ 40.563,60) foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos do contribuinte.
Constam no demonstrativo de análise de crédito as parcelas não confirmadas:

Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido
dentro do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo (31/12/2002),
houve transmissão de DCOMP depois de extinto o direito de utilização do saldo negativo em
função do decurso do prazo legal (01233.29063.160409.1.3.02-3248, transmitida em
16/04/2009).
Ao final desse mesmo documento, sob o título “Documentação Complementar”
consta que documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 11080.723968/2011-42, fls. 36 a 68, e podem ser consultados na Delegacia da
Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese:
I – Da tempestividade
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910722/2011-17

O contribuinte apresentou impugnação após o prazo legal, informando que em
consulta ao extrato de débitos da Receita Federal do Brasil, verificou a existência de pendência
relacionada a este processo.
Informa que o aviso de recebimento do despacho decisório foi assinado pelo Sr.
Gilmar Góis, em 17 de agosto de 2011, que não é funcionário da impugnante, mas da Star
Service Organização Empresarial Ltda, que presta serviços para a ThyssenKrupp Elevadores
S/A. Junta declaração da empresa Star Service, informando que aquele é funcionário da empresa
desde 01/08/2006 e Declaração da ThyssenKrupp informando que a Star Service é sua prestadora
de serviços.
Informa que a ThyssenKrupp é localizada próxima à impugnante e que, portanto,
o agente dos correios diligenciou em endereço errado, tendo o Sr. Gilmar Góis recebido
indevidamente a intimação destinada à CMPC Riograndense.
II – Dos fatos
Defende que as DCOMPs indeferidas estão diretamente vinculadas a processos
administrativos, cujo objeto de discussão é a legitimidade do crédito presumido de IPI, períodos
de apuração 01/04/2002 a 30/09/2002 (13004.000014/2003-96) e 01/01/2004 a 31/03/2004
(11080.008636/2007-58), e que até então não tiveram decisão final em suas respectivas esferas.
O saldo credor de IPI foi utilizado para recolhimento da antecipação das
estimativas no período de 2002, que por ter sido recolhida a maior, gerou saldo negativo de IRPJ,
utilizado na compensação de outros tributos conforme PER/DCOMP acima indicados.
Para o pagamento das estimativas, realizou o recolhimento via DARF
(reconhecido integralmente) e também realizou a compensação do valor de R$ 36.451,06, com
crédito presumido de IPI (reconhecido apenas R$ 7.409,34).
O saldo remanescente é objeto de discussão nos processos administrativos
13004.000014/2003-96 e 11080.008636/2007-58, que se encontravam em discussão no CARF.
Considera que enquanto não houver o encerramento dos referidos processos, as estimativas aqui
discutidas poderão ou não ser confirmadas e caso seja derrotada naqueles processos pagará as
estimativas não homologadas neles e também as compensações não homologadas no presente
processo.
Dessa forma, defende que o presente processo não deve prosseguir, evitando que
haja cobrança em duplicidade de débitos ou afronta a coisa julgada administrativa.
Por isso, requer a extinção do presente processo, homologando as compensações
declaradas pela impugnante, prosseguindo a cobrança nos outros processos; ou o sobrestamento
até o julgamento dos processos administrativos já em curso.
Em sessão de 21 de novembro de 2018 a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910722/2011-17

EMENTA VEDADA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que as parcelas de estimativas glosadas, anteriormente
compensadas por Dcomp, não poderiam ser validadas pois os recursos administrativos que
questionavam a não homologação estavam pendentes de julgamento administrativo ou judicial:
“Portanto, observa-se que as compensações que compunham a estimativa não
foram homologadas – estando uma em fase administrativa recursal no CARF e a outra
em execução pela Fazenda Nacional e objeto de embargos no âmbito do Poder
Judiciário.”
“Portanto, não cabe considerar que houve compensação na hipótese em que não
há direito creditório reconhecido, uma vez que o crédito que se pretendia utilizar na
quitação dos débitos não demonstrou cumprir os requisitos de certeza e liquidez
exigidos para a invocação do instituto da compensação. Consequentemente, se não
houve compensação, nem extinção por outra das formas previstas no art. 156 do CTN,
não há antecipação a ser considerada como dedução na apuração do crédito quando do
encerramento do período. Dessa forma, voto por reconhecer a tempestividade da
manifestação de inconformidade e, no mérito, por julgá-la improcedente.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.130 ), no qual repisa o argumento inicial de que os débitos de estimativas
glosadas devem ser computados na apuração do IRPJ pois no caso de insucesso da sua defesa
nos respectivos processos administrativos que controlam a cobrança destes débitos, a recorrente
será instada a efetuar o pagamento.
A negativa de validade das parcelas de estimativa implica em dupla cobrança do
valor correspondente à estimativa.
Cita o Parecer Normativo COSIT n. 2, de 03.12.2018 que autoriza o cômputo de
estimativas compensadas na apuração do tributo, ainda que não homologadas, além de
jurisprudência deste CARF neste sentido.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito, ou ,subsidiariamente, que seja sobrestado o julgamento até conclusão do processo
13004.00014/2003-96.
É o relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910722/2011-17

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Conforme já relatado, o saldo negativo de IRPJ foi apurado em valor inferior ao
pleiteado em função de que duas parcelas de estimativas de IRPJ foram glosadas posto que
haviam sido compensadas por DCOMP posteriormente não homologadas conforme relatório de
e-fls. 4:

E o valor não reconhecido corresponde exatamente ao montante de estimativas
glosadas (RR$ 29.041,72).
A questão da validação de estimativas não homologadas no cômputo do
IRPJ/CSLL encontra-se pacificada nesta 2a turma Extraordinária.
A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito não será mais
exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo confessado em PER/DCOMP. Nestes
casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do PER/DCOMP, pois é o documento de
confissão da dívida.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910722/2011-17

Logo, o débito de estimativa declarado em DCOMP não homologada é exigível. E
se é exigível, deve compor a apuração do IRPJ ou da CSLL pelo simples fato de que a estimativa
é uma antecipação do tributo devido. A única forma de não aceitarmos uma estimativa
compensada não homologada seria considerar seu débito não exigível, pois o único objetivo de
se pagar um estimativa de IRPJ ou CSLL é antecipar o pagamento do tributo estimado.
Por outro lado, se considerarmos que a estimativa não homologada não deva
compor a base de cálculo, então o seu processo de débito deveria ser arquivado, sem cobrança.
O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”

O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.124 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910722/2011-17

origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Portanto, este relator entende que a cobrança de um débito de estimativa está
umbilicalmente vinculada ao seu cômputo na apuração do IRPJ/CSLL, podendo a sua cobrança
decorrer de DCOMP não homologada ou simples confissão em DCTF. Se o Fisco entendeu em
algum momento que o débito era devido e empreendeu esforços para cobra-lo, então o valor
correspondente à estimativa é devido e deve abater o tributo no final do período.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, para reconhecer que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 é de R$
69.605,32, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital